Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-54.2024.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-54.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. oscilação de energia elétrica. responsabilidade objetiva da concessionária. danos comprovados por laudo técnico. inversão do ônus da sucumbência.
recurso provido.

I. caso em exame

1- Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a Seguradora buscava o reembolso do valor de R$ 4.651,61 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavo), pago ao Segurado em razão de danos materiais causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos materiais suportados pelo segurado da Apelante; (ii) estabelecer se os documentos apresentados, notadamente o laudo técnico elaborado por oficina especializada, são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da Seguradora.

III. razões de decidir

3- A responsabilidade da Concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, sendo necessário apenas demonstrar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à prestadora de serviço afastar sua responsabilidade por meio da comprovação de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

4- O laudo técnico elaborado por empresa especializada, ainda que produzido unilateralmente, constitui início razoável de prova do nexo causal, sobretudo quando elaborado com base em critérios técnicos e por profissional habilitado, sendo reconhecido como meio de prova pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

5- Os documentos juntados pela Apelante, como a apólice de seguro, os relatórios de regulação de sinistro e o laudo técnico, comprovam satisfatoriamente os danos materiais sofridos e sua vinculação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

6 - A própria Concessionária, por meio de relatório técnico produzido nos autos, reconhece a ocorrência de interrupções rápidas no alimentador que atende a unidade consumidora do segurado, corroborando o nexo de causalidade alegado pela Seguradora.

7- A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica abrange os danos causados por oscilação de tensão na rede, sendo suficiente, para fins de indenização, a comprovação do dano e da origem elétrica.

8- Diante da existência de nexo causal e da comprovação do dano, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da Apelada ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a equipamentos de consumidores em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica. 2. Laudo técnico emitido por oficina especializada, quando fundamentado em critérios técnicos e não impugnado de forma específica, constitui meio idôneo de prova do nexo de causalidade. 3. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos comprovados, a concessionária deve ressarcir a seguradora pelos valores pagos ao segurado, em ação regressiva.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001272-54.2024.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
. A Seguradora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os danos materiais decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica, fato devidamente atestado por laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas, bem como por relatórios de regulação do sinistro.

Assegura que a hipótese não configura caso fortuito ou força maior, uma vez que descargas atmosféricas e demais eventos naturais são previsíveis e integram os riscos inerentes à atividade de distribuição de energia.

Argumenta que, diante da natureza do serviço prestado, não há que se falar em excludentes de responsabilidade quando constatados danos originados de instabilidade elétrica.

Defende a desnecessidade de perícia direta nos bens sinistrados, por se tratar de exame que incidiria sobre os efeitos, e não sobre a causa do evento danoso. Ressalta, ainda, que compete à Apelada, por deter os meios técnicos adequados, comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Alega que a falta de preservação dos equipamentos danificados não pode ser considerada óbice à pretensão indenizatória, tendo em vista que o consumidor, por questões práticas e de necessidade, procede à imediata reparação ou substituição dos aparelhos, não podendo ser obrigado a mantê-los inutilizados por prazo indefinido à espera de futura perícia.

Afirma que o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço e os prejuízos sofridos encontra-se devidamente comprovado nos autos, com base nos documentos apresentados. Destaca que, segundo o Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, os laudos emitidos por oficinas especializadas possuem validade probatória, sendo vedada a sua recusa pela distribuidora.

Pontua que, na condição de concessionária de serviço público essencial, a Apelada está vinculada ao dever de adotar medidas preventivas e corretivas destinadas à segurança e regularidade do fornecimento de energia.

Invoca, ainda, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 186 e 927 do Código Civil, enfatizando o descumprimento do ônus probatório que recai sobre a Apelada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial, notadamente a condenação da Apelada ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.

Contrarrazões no Id. 285765371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, alegou que, por falha na prestação de serviço da Concessionária, pagou indenização ao segurado Diogo Borges Silva, no valor total de R$ 4.651,61 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

Seguiu dizendo que o laudo técnico comprovou que os sinistros decorreram de falha na qualidade da energia fornecida pela Requerida, em desacordo com os padrões da ANEEL.

Afirmou que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, com fundamento no risco da atividade, porque não evitou a ocorrência de distúrbios de tensão na rede de energia.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. defendeu a inexistência de responsabilidade, uma vez que a Autora não comprovou o nexo causal, tampouco a existência de ato ilícito.

Argumentou que os documentos apresentados são unilaterais, genéricos e insuficientes, além de ter sido impedida de realizar a vistoria técnica, por ausência de notificação prévia.

Afirmou que os danos podem ter decorrido de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, devido a falhas internas na instalação elétrica.

Requereu a produção de prova pericial para correta apuração dos fatos, sob pena de cercear o direito de defesa. Caso haja condenação, pediu que a correção monetária e os juros incidam apenas a partir da citação. Por fim, de forma subsidiária, pleiteou o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor, para reduzir eventual indenização.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo,
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
alega que os danos materiais decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica, devidamente comprovada por laudos técnicos de oficinas especializadas e relatórios de regulação do sinistro.

Afirma que o caso não configura fortuito ou força maior, pois eventos naturais como descargas atmosféricas são previsíveis e inerentes ao risco da atividade de distribuição.

Defende que, constatada a instabilidade elétrica, não se aplicam excludentes de responsabilidade, sendo desnecessária a perícia direta nos bens, por recair sobre os efeitos e não sobre a causa do dano.

Alega que a não preservação dos aparelhos não impede a indenização, já que o consumidor, por necessidade, realiza a imediata substituição ou reparo.

Sustenta que o nexo causal está comprovado pelos documentos juntados, com respaldo no Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, que confere validade probatória aos laudos de oficinas especializadas.

Reforça o dever da Concessionária de assegurar a prestação regular e segura do serviço, invocando a responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, no Código Civil e o ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Por fim, requer a reforma da sentença e a condenação da Apelada ao ressarcimento integral dos prejuízos.

Conforme se observa do relatado, a controvérsia recai na existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica da Concessionária Recorrida, e na suficiência probatória para subsidiar a pretensão regressiva da Seguradora em relação ao segurado.

De plano, vale destacar que a responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro, dados do sinistro, item avariado e seu valor (Ids. 285765133 até 285765136).

Ademais, apresentou laudo e orçamento de assistência técnica confeccionado pela empresa especializada (Mega Eletrônica), no qual foi apontada como causa dos danos elétricos no televisor 65’’ a ocorrência de descarga elétrica na rede fornecida pela Apelada.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser, de plano, desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, uma vez que é de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade.

No entanto, especificamente sobre os danos na unidade consumidora do segurado
Diogo Borges da Silva,
por meio do “Relatório Técnico EMT” anexado no Id. 285765360 a própria Apelada reconhece que “houve interrupções rápidas de até 01 (um) minuto” no alimentador que está ligado à unidade consumidora do consumidor.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – e o dano experimentado pelo Segurado, a quem a Apelante efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.

AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.

O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva

(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.

As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,

dou provimento ao Recurso,
reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 4.651,61 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavo), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025